Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702145-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA ALVES MOREIRA RECORRIDO: JOSÉ SERAFIM DE ANDRADE SORIANO DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento das custas judiciais no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 12719106), despacho esse publicado e disponibilizado no DJe em 22/11/2019. Todavia, a recorrente manteve-se inerte, conforme certidão de ID 14025062. Ressalte-se que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita. Assim, “Embora devidamente intimada para efetivar o recolhimento em dobro das custas processuais (nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC), a parte não cumpriu a referida determinação, devendo ser declarada a deserção do recurso especial” (AgInt no AREsp 1225902/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/6/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1474319/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/12/2019. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004